Tribunal: TJSP
Processo: 2016539-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Antecipação de tutela – Ação movida em face do IAMSPE, pretendendo o fornecimento de serviços de home care – Relatório médico que descreve necessidade de auxílio com cuidados básicos, que a princípio pode ser prestados por familiares ou cuidador - Não verificada a necessidade de atendimento médico por profissional com conhecimento especializado – Manutenção da decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Antecipação de tutela – Ação movida em face do IAMSPE, pretendendo o fornecimento de serviços de home care – Relatório médico que descreve necessidade de auxílio com cuidados básicos, que a princípio pode ser prestados por familiares ou cuidador - Não verificada a necessidade de atendimento médico por profissional com conhecimento especializado – Manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016539-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é agravante MELINA
TRIVELLATO ELIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016539-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.242
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2016539-12.2020.8.26.0000
Agravante:
MELINA TRIVELLATO ELIAS
Agravado:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE
Comarca/Vara:
CARDOSO / VARA ÚNICA
Juíza prolatora:
HELEN KOMATSU
VOTO No 26.242
Agravo de instrumento Antecipação de tutela Ação movida em
face do IAMSPE, pretendendo o fornecimento de serviços de
home care Relatório médico que descreve necessidade de auxílio
com cuidados básicos, que a princípio pode ser prestados por
familiares ou cuidador - Não verificada a necessidade de
atendimento
médico
por
profissional
com
conhecimento
especializado
Manutenção da decisão agravada
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MELINA TRIVELLATO ELIAS, representada por sua curadora HILDA
TRIVELLATO ELIAS DE SOUZA (fls. 38 na origem), contra a r. decisão de
fls. 39/40, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em ação
de rito ordinário na qual a autora busca o fornecimento de cuidados
domiciliares (home care) pelo réu INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE
Indeferida a antecipação de tutela pleiteada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016539-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.242
3
87/88), o recurso foi regularmente processado e contrariado (fls. 92/98).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 103/104).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Importante ressaltar que o julgamento se limitará à
análise da presença dos requisitos para a concessão ou não da medida liminar
pleiteada, de forma a não haver supressão de instância.
O Código de Processo Civil de 2015 promoveu nova
sistematização da disciplina dos provimentos jurisdicionais antecipados,
abrangendo sob a expressão tutela de urgência tanto as decisões
antecipatórias de natureza satisfativa quanto as cautelares, muito embora sem
alterar radicalmente os requisitos para sua concessão. O artigo 300 do novo
diploma processual estabelece que A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A respeito da probabilidade do direito, Luiz
Guilherme Marinoni explica que:
No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016539-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.242
4
a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram
alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo,
abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito.
Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas
provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das
partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer,
sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o
esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas
com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
conceder tutela provisória.1
No que toca à exigência do perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo, Daniel Amorim Assumpção Neves
argumenta que:
Numa primeira leitura pode-se concluir que o
perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o
risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto,
não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo:
a impossibilidade de espera na concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil
em razão do tempo.2
Ainda a respeito do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, comentando §3.o do artigo 300, que estabelece que
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, Cássio Scarpinella
Bueno argumenta que:
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016. p. 383
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2005. 2. ed. rev., atual.
e ampl., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p.208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016539-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.242
5
Deve prevalecer para o § 3.o do art. 300 do novo
CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2.o do CPC
atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão de tutela de
urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em
que o dano ou o risco que de quer evitar ou minimizar é qualitativamente
mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois,
implícito ao sistema porque isso decorre do “modelo constitucional” o
chamado “princípio da proporcionalidade”, a afastar o rigor literal
desejado pela nova regra.3
Convêm transcrever, por fim, o enunciado n.o 143
do Fórum de Processualistas Civis, que chegou à conclusão de que A redação
do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para
a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a
probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de
ambas as tutelas de forma antecipada.
No caso, a petição inicial trouxe pedido de
antecipação de tutela para “determinar a ré autorizar o internamento
domiciliar, tudo conforme a solicitação do Especialista em Geriatria Dr.
Luciano de O. Melo (CRM 109.010), sendo cominada pena pecuniária em
valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia, em caso de
descumprimento”.
O pedido foi indeferido, nos seguintes termos (fls.
39):
Contudo,
em
que
pesem
os
argumentos
apresentados e não se olvidando que a preservação da vida se sobrepõe a
3 BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 219

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016539-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.242
6
qualquer outro interesse, devendo nortear a interpretação dos contratos, não
há provas suficientes acerca da necessidade do profissional de enfermagem.
Com efeito, o sistema de home care consiste na continuidade do tratamento
hospitalar, que passa a ser realizado na residência do paciente, distinguindo-
se da figura do cuidador, este responsável pelos cuidados básicos com
higiene e alimentação, podendo ser prestado por familiar ou terceiro.
No caso, apesar do estado de demência alegada na
inicial, o próprio laudo apresentado aduz que a autora necessidade de
cuidadores para as atividades de vida diária laudo de fls. 26.
Apesar de indicar a necessidade de profissional,
assim estabelece: "Atesto que a paciente acima é portadora de demência senil
que causa perda de autonomia e ingerência para atividades básicas da vida
diária. (ABVD). Assim, afirmo que a mesma necessita de cuidados
profissionais (serviço de home care 24 horas)" (fls. 22). Nestes termos, da
leitura do laudo não se dessume que se trata da continuidade de um
internação hospitalar e sim da necessidade de cuidador para o atendimento
das necessidades de higiene e nutrição, ônus este que não pode ser imposto à
ré, sob o panorama dos documentos juntados e neste juízo de cognição
sumária.
Com efeito, o pedido é apoiado no atestado de fls.
26, que se transcreve em sua integralidade: “Atesto que a paciente acima é
portadora de Demência Senil que causa perda de autonomia e independência
para atividades básicas da vida diária (ABVD). Assim, afirmo que a mesma
necessita de cuidados profissionais (serviço de Home Care 24h) por tempo
indeterminado”.
Como já observado na decisão que indeferiu a
antecipação de tutela recursal, e em harmonia com a fundamentação da
decisão agravada e com o parecer da D. PGJ de fls. 103/104, o documento
médico que sustenta o pedido não indica a necessidade de tratamento médico
domiciliar, a ser prestado por profissionais dotados de conhecimentos
técnicos especializados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016539-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26.242
7
Descreve-se apenas a necessidade de auxílio com os
cuidados básicos da vida diária, que poderiam em princípio ser prestados por
familiares, ou supridos com a contratação de cuidador. Ao menos neste
momento processual, não se vislumbra correspondência entre a necessidade
que motivou o pedido e as obrigações assumidas pelo Instituto réu para
oferecimento de serviços médicos.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora